Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA (ART. 140, “CAPUT”, E § 2o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). QUEIXA-CRIME. ALEGAÇÕES FINAIS NÃO APRESENTADAS. PEREMPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo querelante em face de sentença que declarou extinta a punibilidade do querelado, em razão da perempção, com fundamento no art. 60, inciso III, do Código de Processo Penal, c/c art. 107, inciso IV, do Código Penal.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida na origem (ID 80573611). Ofertadas contrarrazões (ID 80573692).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 81220383).
4. O querelante, em suas razões recursais, sustentou que a ausência de apresentação das alegações finais decorreu de motivo de força maior, consistente em grave enfermidade da patrona, única advogada habilitada nos autos, devidamente comprovada por documentação médica idônea, a evidenciar a impossibilidade absoluta de exercício profissional e de substabelecimento do mandato no período. Alegou que tal circunstância configura justa causa, nos termos do art. 798 do CPP, afastando qualquer presunção de desídia ou abandono processual. Argumentou que a decretação da perempção, sem a devida ponderação do quadro clínico da advogada — que demandou internação, intervenção cirúrgica e afastamento médico prolongado — viola os princípios da ampla defesa, da proporcionalidade e da instrumentalidade das formas. Sustentou a inexistência de inércia superior a 30 dias, requisito indispensável à configuração da perempção prevista no art. 60, III, do CPP. Aduziu que o querelante não foi pessoalmente intimado para suprir a ausência da patrona, o que afasta pressuposto essencial para a extinção da punibilidade. Requereu o provimento do recurso para afastar a perempção, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a reabertura do prazo para alegações finais, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se a ausência de apresentação das alegações finais pela parte querelante decorreu de justa causa, em razão de enfermidade da patrona; (ii) se estão presentes os requisitos legais para a decretação da perempção, nos termos do art. 60, III, do Código de Processo Penal; e (iii) se a sentença que declarou extinta a punibilidade padece de nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação pessoal do querelante para suprir a omissão de sua patrona.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Consoante estabelece o art. 60, inciso III, do CPP, considerar-se-á perempta a ação penal privada quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais.
7. No caso concreto, a fase instrutória foi encerrada em audiência realizada em 23/09/2025, ocasião em que o querelante e suas patronas foram regularmente intimados para a apresentação das alegações finais por escrito, no prazo legal, sendo expressamente consignada a desnecessidade de nova intimação por meio do Dje (ID 80573662).
8. No ponto, verifica-se que o querelante encontrava-se representado por duas advogadas regularmente constituídas nos autos (ID 80573590), ambas presentes na audiência de encerramento da instrução (ID 80573662). A documentação médica apresentada comprova o afastamento por motivo de saúde de apenas uma das patronas, inexistindo qualquer demonstração de impedimento profissional da outra causídica, a quem competia legitimamente a prática do ato processual no prazo assinalado.
9. Nesse contexto, a ausência de apresentação das alegações finais não decorreu de circunstância insuperável ou de força maior, mas de inércia imputável à própria parte querelante, que deixou de formular o pedido de condenação, ato essencial ao regular prosseguimento da ação penal privada, incidindo a hipótese legal de perempção.
10. Não se sustenta, igualmente, a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do querelante, porquanto a legislação processual penal não exige tal providência para o reconhecimento da perempção, sendo suficiente a regular intimação do patrono constituído, como ocorreu no caso. Ademais, o prazo de 30 dias previsto no art. 60, inciso I, do CPP refere-se à hipótese distinta da examinada nos autos, não havendo previsão legal da necessidade de aplicação cumulativa das hipóteses de perempção. Inexistente, portanto, qualquer vício procedimental ou cerceamento de defesa, impõe-se a manutenção da sentença que declarou extinta a punibilidade do querelado.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.